Tribunal: TJMT
Processo: 1000735-88.2019.8.11.0027
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000735-88.2019.8.11.0027

Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários, Efeitos]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[LEIDIOMAR SEGANFREDO - CPF: 976.440.050-72 (APELADO), SABRINA DA SILVA GONCALVES - CPF: 707.297.601-97 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELANTE), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELANTE), RAFAEL APARECIDO GONCALVES - CPF: 012.961.021-65 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA – PARCELA EM ABERTO – AUSÊNCIA DE PROVA DA QUITAÇÃO - NEGATIVAÇÃO DEVIDA - ATO ILÍCITO NÃO DEMONSTRADO – RECURSO PROVIDO.

Havendo comprovação da relação jurídica entabulada entre as partes e sem que a parte autora tenha logrado êxito em demonstrar a quitação da parcela inadimplida ensejadora da negativação, é de rigor a improcedência do pleito indenizatório, uma vez que, nesse caso, inserção do nome nos cadastros de negativação decorre de exercício regular de direito.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
Banco Bradesco Financiamentos S.A.
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da Comarca de Itiquira, que julgou procedentes os pedidos formulados na

Ação Declaratória c/c Condenatória ajuizada por
Leidiomar Seganfredo,
para declarar inexistente o débito discutido nos autos do contrato no 0001.43.6.322320-1, referente às 03 (três) parcelas objeto da demanda (45, 46, e 47), bem como para condenar o banco ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais, acrescido de correção monetária pelo IGPM-FVG, desde a citação até o efetivo pagamento.

Por conseguinte, condenou o requerido ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil.

Nas razões recursais, o banco aduz que, em 17/06/2014, as partes celebraram contrato de financiamento sob o no 4363223201, para pagamento em 48 (quarenta e oito) parcelas mensais e consecutivas, e que o sistema registrou o pagamento de apenas 46 (quarenta e seis) parcelas.

Diz que o pagamento das parcelas de no 38 e de no 42, com vencimentos em 17/08/2017 e 17/12/2017, respectivamente, não foi identificado, de modo que a instituição financeira lançou mão da prerrogativa que lhe foi conferida pela cláusula 2.2 do ajuste e promoveu a inversão das parcelas, utilizando o valor das parcelas pagas posteriormente para quitação/amortização das parcelas anteriores inadimplidas.

Na linha dessa tese, sustentou a legitimidade da negativação do nome do autor, em razão da falta de pagamento de 02 das 48 parcelas, quais sejam, as vencidas em 17/08/2017 e 17/12/2017, que constam puladas/sobrepostas pelas demais.

Ao final, pugna pela reforma da sentença, a fim de que sejam julgados improcedentes os pedidos formulados ou, alternativamente, para que seja reduzido o valor da indenização arbitrada.

As contrarrazões vieram ao id. 164337842.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

No caso em apreço,
Leidiomar Seganfredo
ingressou com esta ação, porque teve seu nome inserido nos cadastros de negativação ao crédito pelo banco requerido, em razão do inadimplemento de 02 (duas) das 48 (quarenta e oito) parcelas do Contrato de Financiamento de no 4363223201 celebrado entre as partes (id.

164337802), cujo ajuste afirmou ter quitado em sua integralidade.

Com a inicial, juntou os boletos relativos às parcelas de no 45, 46, 47 e 48, acompanhados de seus respectivos comprovantes de pagamento.

Sua defesa, além da cópia do contrato originador da dívida, o banco alegou que, a despeito da comprovação do pagamento das parcelas derradeiras, o sistema da instituição financeira não registrou o pagamento da parcela de no 38, razão pela qual, utilizando-se da prerrogativa que lhe foi conferida pela cláusula 2.2 do ajuste, promoveu a inversão das parcelas subsequentes pagas para quitar o débito da mais antiga, assim sucessivamente.

Na tentativa de contrapor a tese defensiva, o autor apresentou no bojo da peça de impugnação a imagem escaneada do boleto da 38a parcela, acompanhado do comprovante de AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TÍTULOS (id. 164337807 - Pág. 4).

E é nessa perspectiva que me convenço da total ausência de verossimilhança das alegações lançadas na peça inaugural.

A rigor do que dispõe o art. 373 do Código de Processo Civil, o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito, e, ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Essa regra, que distribui o ônus da prova entre o autor e o réu, funda-se na lógica de que o autor deve provar os fatos que constituem o direito por ele afirmado, mas não a não existência daqueles que impedem a sua constituição, determinam a sua modificação ou a sua extinção.

Essa é a dicção do artigo 373 do Código de Processo Civil:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

§ 1
o
Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.

§ 2
o
A decisão prevista no § 1
o
deste artigo não pode gerar situação em que a desincumbência do encargo pela parte seja impossível ou excessivamente difícil.

§ 3
o
A distribuição diversa do ônus da prova também pode ocorrer por convenção das partes, salvo quando:

I - recair sobre direito indisponível da parte;

II - tornar excessivamente difícil a uma parte o exercício do direito.

§ 4
o
A convenção de que trata o § 3
o
pode ser celebrada antes ou durante o processo.”

No caso, o autor comprovou a inscrição do seu nome nos cadastros de restrição ao crédito, sustentando a inexistência de inadimplência capaz de justificar a dívida negativada, juntando, para tanto os comprovantes de pagamento das 04 derradeiras parcelas do financiamento embasador da negativação, quais sejam, as de n. 45, 46, 47 e 48.

Para legitimar a negativação realizada, o banco sustentou que, apesar da quitação das mencionadas parcelas, seu sistema informatizado não havia registrado o pagamento da parcela de no 38.

Nesse contexto, competia ao autor demonstrar que promoveu a quitação da propalada parcela, o que inocorreu, na medida em que o documento utilizado por ele na tentativa de fazer tal prova, consistiu na imagem escaneada do comprovante de
AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TÍTULOS
e não do comprovante de pagamento, como quis fazer acreditar.

Tal documento, por óbvio, mostra-se imprestável para comprovar o pagamento do boleto a ele vinculado.

Assim, sem que o autor tenha logrado êxito em comprovar a quitação da dívida negativada, é de rigor o reconhecimento da improcedência do pedido, uma vez que, neste caso, inserção do nome dele nos cadastros de negativação decorreu de exercício regular de direito do banco demandado.

Pelo exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para reformar a sentença e, com isso, julgar integralmente improcedentes os pedidos autorais. Por conseguinte, inverto o ônus sucumbencial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/06/2023